Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (COCAÍNA E MACONHA). TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.

I – A jurisprudência deste Tribunal, na esteira do posicionamento do eg. STJ, firmou entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, não configuram a agravante da reincidência, entretanto, podem ser utilizadas para aumento da pena-base, na avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

II – O art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

III – Não há possibilidade de redução da pena, nos termos do § 4o do art. 33 da LAD, quando o réu possui maus antecedentes.

IV – Recurso conhecido e desprovido.